Tribunal: STF
Processo: HC 90298
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Ilicitude. Caracterização. Quebra de 
   sigilo bancário sem autorização judicial. Confissão obtida com 
   base na prova ilegal. Contaminação. HC concedido para absolver a 
   ré. Ofensa ao art. 5º, inc. LVI, da CF. Considera-se ilícita a 
   prova criminal consistente em obtenção, sem mandado, de dados 
   bancários da ré, e, como tal, contamina as demais provas 
   produzidas com base nessa diligência ilegal.